Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da necessidade de prova pericial, bem como ilegitimidade passiva, pois o tratamento foi realizado por outro profissional, com total autonomia e sem subordinação alguma à recorrente. No mérito, requer a improcedência total dos pedidos do autor.
3. Na origem, o autor ajuíza ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob a alegação fática de existência de vícios nos serviços prestados pela clínica ré, pois, as próteses que lhe foram implantadas caíram, em virtude de erro no procedimento adotado pelo profissional, como também em razão da má qualidade do material.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Nos termos do artigo 186, do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No mesmo sentido, o artigo 927, do Código Civil, prescreve que “aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Da mesma forma, o art.14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. Verifica-se que para haver a responsabilização do agente, deve restar configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano proveniente do ato e a conduta.
7. In casu, infere-se que o autor contratou a realização de implante com prestador de serviço diverso da ré, ora recorrente, conforme contrato de prestação de serviços odontológicos de ID 12842082, pags.04 a 07, recibos de ID 12842082, pags. 10 e 11 e prontuários odontológicos de ID 12842110, pags. 02 e 03. Acrescente-se que o único contrato realizado com a empresa ré, colacionado aos autos, consistiu em tratamento ortodôntico de limpeza (ID 12842082, pag.14), unicamente, o que, à toda evidência, não é objeto de indenização por falha na prestação de serviço, a qual pretende o autor.
8. Há ausência de nexo de causalidade entre ato imputável à recorrente e os danos alegados pelo autor, pois, repita-se, trata-se de falha no serviço prestado tão somente pelo dentista contratado, inexistindo nos autos comprovação de relação jurídica existente entre eles.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade da ré, ora recorrente e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, com apoio no art. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).